Tribunal: TJDFT
Processo: 0710183-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0710183-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: SUPERFORTE TRANSPORTES E REPRESENTACOES DE FERTILIZANTES LTDA - EPP D E S P A C H O Às partes para se manifestarem sobre a resposta ao ofício encaminhado à Secretaria Especial do Processo Judicial Eletrônico – SEPJE (ID 17195552), nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 30 de junho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator